Tribunal: TJBA
Processo: 8013017-28.2025.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-09
Data de publicação: 2026-07-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8013017-28.2025.8.05.0146 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): APELADO: Adailton Sacramento da Silva e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. DOSIMETRIA DA PENA. MULTIRREINCIDÊNCIA. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO MINISTERIAL E DESPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO. I. CASO EM EXAME 1.Recursos de apelação criminal interpostos pelo Ministério Público do Estado da Bahia e pela defesa de Adailton Sacramento da Silva em face da sentença que condenou o réu à pena de 02 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo. 2. O Ministério Público postulou a exasperação da pena-base na primeira fase da dosimetria e o estabelecimento de regime inicial mais severo, sob o fundamento de que o réu ostenta múltiplas condenações definitivas anteriores por crimes patrimoniais. 3. A defesa de Adailton Sacramento da Silva pleiteou o afastamento da qualificadora de rompimento de obstáculo, sustentando a nulidade da perícia técnica por falta de isolamento do local do crime e argumentando que o corte dos cabos elétricos constitui o próprio meio de execução do furto do cobre. Subsidiariamente, requereu a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. Há três questões em discussão: (i) saber se a conduta de cortar fiação elétrica de caminhões configura a qualificadora de rompimento de obstáculo e se a falta de isolamento do local do crime anula a perícia técnica; (ii) saber se condenações criminais distintas podem ser utilizadas simultaneamente na primeira fase da dosimetria como maus antecedentes e na segunda fase como reincidência; e (iii) saber se a multirreincidência obsta a compensação integral com a atenuante da confissão espontânea na segunda fase do cálculo da pena. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A conduta de cortar fiação elétrica e cabos de bateria de caminhões para extração de cobre ultrapassa a mera execução do furto simples, na medida em que destrói o sistema elétrico do veículo automotor, que funciona como obstáculo físico e estrutural protetivo do metal, gerando severo dano material à vítima. 6. A ausência de isolamento do local do crime pela polícia não invalida o laudo pericial produzido pelo Departamento de Polícia Técnica quando os vestígios da destruição física permanecerem visíveis e documentados, sendo certo que a prova testemunhal judicializada também é apta a confirmar o rompimento do obstáculo. 7. É legítima a utilização de condenações criminais definitivas distintas para exasperar a pena-base a título de maus antecedentes na primeira fase da dosimetria e para configurar a agravante da reincidência na segunda fase, não ocorrendo dupla valoração do mesmo fato (bis in idem). 8. As circunstâncias judiciais da conduta social e da personalidade do agente devem ser mantidas neutras por falta de elementos técnicos específicos nos autos, sendo vedado o uso de registros criminais anteriores para fins de valoração negativa da personalidade. 9. A multirreincidência do réu em crimes patrimoniais impede a compensação integral entre a circunstância atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência na segunda fase do cálculo dosimétrico, devendo a agravante preponderar. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso ministerial provido em parte para exasperar a pena-base e fixar o regime inicial fechado. Recurso defensivo desprovido. Pena definitiva redimensionada para 03 anos, 01 mês e 15 dias de reclusão, e 12 dias-multa. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 61, I, 65, III, "d", e 155, § 4º, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp nº 2.111.338/SC, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, Quinta Turma, j. 19.08.2025; STJ, AgRg no REsp nº 2.149.357/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 05.08.2025; STJ, AgRg no HC nº 778.150/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 17.04.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8013017-28.2025.8.05.0146, em que figuram como apelante MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros e como apelada Adailton Sacramento da Silva e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 1ª Turma do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER DE AMBOS OS RECURSOS, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DEFENSIVO E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO MINISTERIAL, nos termos do voto do relator.